Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. ESCALA FUNCIONAL DE GENITOR MILITAR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por genitora contra sentença que, em ação de guarda e regulamentação de visitas, fixou guarda compartilhada com lar de referência materno e visitas quinzenais ao genitor.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve julgamento citra petita, em razão da omissão sobre a obrigação do genitor de apresentar sua escala funcional anual;
(ii) saber se há contradição na sentença por acolher o parecer do Ministério Público, mas fixar regime de convivência com horários diversos do sugerido;
(i) saber se é exigível a apresentação anual da escala funcional por genitor bombeiro militar ou qual o prazo razoável de antecedência;
(ii) saber se o regime de convivência quinzenal fixado na sentença atende ao princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A sentença não é citra petita, pois examinou o pedido nos limites da causa de pedir, tendo determinado expressamente a obrigação do genitor de apresentar sua escala de trabalho com antecedência mínima, não sendo exigível, disponibilizar a escala anual, porque sequer foi objeto de pedido da autora.
4. Não se verifica contradição na sentença. O parecer do Ministério Público tem caráter opinativo, e o juízo pode acolhê-lo total ou parcialmente, formando seu convencimento à luz do melhor interesse da criança
5. A exigência de fornecimento anual da escala funcional revela-se desarrazoável, como inviável, considerando que o genitor é bombeiro militar, sua escala de trabalho é publicada mensalmente em boletins oficiais do CBMDF, estando sujeita a alterações imprevisíveis. Ademais, tal informação somente seria base para o aumento de conflitos entre os representantes dos menores. Lado outro, a sentença determinou o seu fornecimento com apenas uma semana de antecedência, prazo suficiente para a adequada organização da rotina familiar, especialmente diante das necessidades do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. Quanto ao regime de convivência quinzenal, a sentença atendeu ao melhor interesse das crianças, pois conciliou a previsibilidade da rotina familiar com as limitações da escala profissional do genitor, evitando deslocamentos excessivos e instabilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. “Não configura julgamento citra petita a ausência de análise de pedido veiculado em petição interlocutória apresentada após conclusão dos autos, por se tratar de inovação indevida da demanda."
2. "O parecer do Ministério Público em ações que envolvem incapazes tem natureza opinativa e não vincula o juízo."
3. "Não é razoável e adequado determinar a apresentação anual da escala funcional por genitor, bombeiro militar, a qual é fixada mensalmente por boletim oficial. Ademais, informar dias prévios, mas passíveis de alteração discricionária pela unidade militar de lotação, somente estimularia conflitos entre os representantes dos menores, que já demonstraram dificuldade de diálogo. Ademais, a sentença já estabeleceu uma antecedência semanal, prazo razoável para o propósito que se pretende alcançar. "
4. "O regime de convivência deve considerar a realidade funcional do genitor bombeiro militar e o melhor interesse da criança, sendo legítima a fixação de visitas quinzenais aos finais de semana, quando equilibrada e previsível.".
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983808, Rel. Arquibaldo Portela, j. 26/03/2025, DJe 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1687711, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 19/04/2023, DJe 24/04/2023.